Tribunal: TJBA
Processo: 8072541-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072541-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). OMISSÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. NATUREZA JURÍDICA DO SCR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência do pedido de danos morais sob o fundamento da Súmula nº 385 do STJ. O embargante alega omissão quanto ao fato de que as inscrições pretéritas estão sendo discutidas judicialmente, o que afastaria o óbice sumular. Discute-se a integração do julgado para reanalisar o dever de indenizar diante da natureza da restrição no SISBACEN/SCR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a comprovação de demandas judiciais em curso questionando a legitimidade de inscrições anteriores afasta a aplicação da Súmula nº 385 do STJ; (ii) determinar se a inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) configura dano moral..

III. RAZÕES DE DECIDIR
A existência de ações judiciais que questionam a regularidade das anotações restritivas anteriores, com verossimilhança das alegações, mitiga a presunção de legitimidade dessas dívidas e afasta a aplicação automática da Súmula nº 385 do STJ.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, regulamentado pela Resolução CMN nº 5.037/2022, possui natureza de cadastro público de gestão de risco sistêmico, diferenciando-se dos órgãos de proteção ao crédito de natureza puramente restritiva (SPC/SERASA).

A inclusão de dados no SCR, embora referente a débito declarado inexigível, não gera dano moral, ante ao entendimento desta Relatoria.

A restrição decorrente da anotação no SISBACEN não gera a condenação em danos morais, ainda que afastado o óbice da Súmula nº 385 do STJ, mantendo-se o resultado de improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese(s) de julgamento: 1. O questionamento judicial idôneo de inscrições preexistentes afasta a aplicação da Súmula nº 385 do STJ. 2. A anotação irregular no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) não configura dano moral.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Resolução CMN nº 5.037/2022. Súmula nº 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8030060-93.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. em 26/06/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
º
8072541-71.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Ba, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
ACOLHER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA